Tribunal: TJES
Processo: 5004310-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004310-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D. M. R. e outros (2)
AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004310-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
DANILO MOREIRA ROCHA

representado por seus genitores ERLAN RODRIGUES ROCHA e DANIELA MOREIRA.

A
GRAVAD
O
:
CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA.-ME (CRECHE HAPPY KIDS)
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

DANILO MOREIRA ROCHA

representado por seus genitores
ERLAN RODRIGUES ROCHA
e
DANIELA MOREIRA
interp
ôs
agravo de instrumento em face d
a

respeitável decisão (id. 1505443 – Pág. 2-3),
proferid
a

pela meritíssima Juíza
de Direito
da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” que propôs contra o
CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA.-ME (CRECHE HAPPY KIDS)
, registrada sob o n.
5004308-27.2021.8.08.0012
.

Nas razões do recurso
(id. 1505169 – Pág. 1-9) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando que pelo fato de os Agravantes contratarem creche particular ‘não parece se enquadrar no conceito de hipossuficiência’”; 2) “ao proferir a decisão, o julgador de primeira instância deixou de analisar os documentos apresentados pelos Agravantes, baseando o seu entendimento de que por contratarem serviço de creche para seu filho menor os Agravantes seriam abastados o suficiente para arcar com as custas processuais”; 3) “não há que prevalecer o entendimento de rejeição ao pedido de assistência judiciária gratuita”; 4) “a renda familiar mensal TOTAL do casal gira em torno de R$ 3.160,45 (três mil cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)”; 5) “Com a referida quantia, os Agravantes precisam arcar com os custos de moradia, alimentação, vestuário, medicamentos e demais contas regulares”; 6) “não auferem sequer o mínimo para declarar imposto de renda, sendo isentos da obrigatoriedade de declaração”; 7) “o fato de os Agravantes fazerem uso de uma creche particular não se trata de luxo ou indica que estes possuem uma vida afortunada, mas, o fazem por necessidade, para que o Segundo e a Terceira Agravantes consigam cumprir com suas respectivas jornadas de trabalho enquanto seu filho, Primeiro Agravante, supostamente estaria num local seguro e sendo bem cuidado. Ou seja, reflete nada mais do que o zelo natural de genitores”; 8) “
O Magistrado de Primeira Instância, ao negar o benefício aos Agravantes, desconsiderou os documentos que demonstram a real condição financeira das partes, apegando-se exclusivamente ao contrato de creche”; 9) “O valor das custas iniciais para esta demanda é de R$ 1.244,44 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), o que reflete em aproximadamente 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da família”; 10) “chega a ser surpreendente exigir que uma família, com uma renda comprovadamente baixa, tenha que renunciar a significativa porção de sua renda mensal (quase a metade) para conseguir acesso à justiça e ver seu pleito apreciado pelo Poder Judiciário”; 11) “A lei é clara ao prever que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC”; 12) “não é exagero considerar que, num país onde se tem notícias (que infelizmente não são ‘fake’) de gratuidade de justiça sendo concedida a pessoas abastadas, funcionários públicos de alto escalão e até mesmo a empresas, a negativa de tal benefício a um casal de humildes trabalhadores é ato que deixa incrédulo e traz amargo sentimento de decepção ao jurisdicionado”; 13) “mais do que uma questão de justiça, trata-se de humanidade a concessão da gratuidade no caso em tela, pois, do contrário, estar-se-á impedindo que os Agravantes busquem socorro no Poder Judiciário para a resolução de sua demanda contra a Agravada”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1507845 – Pág. 1-2).

Sem contrarrazões (id. 1853926 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20 de abril de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004310-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
DANILO MOREIRA ROCHA

representado por seus genitores ERLAN RODRIGUES ROCHA e DANIELA MOREIRA.

A
GRAVAD
O
:
CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA.-ME (CRECHE HAPPY KIDS)
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Danilo Moreira Rocha representado por seus genitores Erlan Rodrigues Rocha e Daniela Moreira interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1505443 – Pág. 2-3), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” que propôs contra o Centro Educacional Oliveira Ltda.-ME (Creche Happy Kids), registrada sob o n. 5004308-27.2021.8.08.0012.

Nas razões do recurso (id. 1505169 – Pág. 1-9) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, considerando que pelo fato de os Agravantes contratarem creche particular ‘não parece se enquadrar no conceito de hipossuficiência’”; 2) “ao proferir a decisão, o julgador de primeira instância deixou de analisar os documentos apresentados pelos Agravantes, baseando o seu entendimento de que por contratarem serviço de creche para seu filho menor os Agravantes seriam abastados o suficiente para arcar com as custas processuais”; 3) “não há que prevalecer o entendimento de rejeição ao pedido de assistência judiciária gratuita”; 4) “a renda familiar mensal TOTAL do casal gira em torno de R$ 3.160,45 (três mil cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)”; 5) “Com a referida quantia, os Agravantes precisam arcar com os custos de moradia, alimentação, vestuário, medicamentos e demais contas regulares”; 6) “não auferem sequer o mínimo para declarar imposto de renda, sendo isentos da obrigatoriedade de declaração”; 7) “o fato de os Agravantes fazerem uso de uma creche particular não se trata de luxo ou indica que estes possuem uma vida afortunada, mas, o fazem por necessidade, para que o Segundo e a Terceira Agravantes consigam cumprir com suas respectivas jornadas de trabalho enquanto seu filho, Primeiro Agravante, supostamente estaria num local seguro e sendo bem cuidado. Ou seja, reflete nada mais do que o zelo natural de genitores”; 8) “O Magistrado de Primeira Instância, ao negar o benefício aos Agravantes, desconsiderou os documentos que demonstram a real condição financeira das partes, apegando-se exclusivamente ao contrato de creche”; 9) “O valor das custas iniciais para esta demanda é de R$ 1.244,44 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), o que reflete em aproximadamente 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da família”; 10) “chega a ser surpreendente exigir que uma família, com uma renda comprovadamente baixa, tenha que renunciar a significativa porção de sua renda mensal (quase a metade) para conseguir acesso à justiça e ver seu pleito apreciado pelo Poder Judiciário”; 11) “A lei é clara ao prever que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC”; 12) “não é exagero considerar que, num país onde se tem notícias (que infelizmente não são ‘fake’) de gratuidade de justiça sendo concedida a pessoas abastadas, funcionários públicos de alto escalão e até mesmo a empresas, a negativa de tal benefício a um casal de humildes trabalhadores é ato que deixa incrédulo e traz amargo sentimento de decepção ao jurisdicionado”; 13) “mais do que uma questão de justiça, trata-se de humanidade a concessão da gratuidade no caso em tela, pois, do contrário, estar-se-á impedindo que os Agravantes busquem socorro no Poder Judiciário para a resolução de sua demanda contra a Agravada”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive sido acostado documentos que indicam que seus pais percebem mensalmente a quantia de R$1.152,57 (mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) – id. 1505341 – Pág. 2, e de R$2.379,62 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) – id. 1505341 – Pág. 3.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
5004308-27.2021.8.08.0012
,
em tramitação na Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004310-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
DANILO MOREIRA ROCHA

representado por seus genitores ERLAN RODRIGUES ROCHA e DANIELA MOREIRA.

A
GRAVAD
O
:
CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA LTDA.-ME (CRECHE HAPPY KIDS)
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.